Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. ALEGAÇÃO E DOCUMENTOS NÃO EXAMINADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEL FINANCIADO. VENDA NO CURSO DO FEITO. SALDO REMANESCENTE. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO NOS AUTOS. CUMPRIMENTO PARCIAL. Vislumbra-se o cerceamento ao direito de defesa da parte, quando o magistrado, sem emitir pronunciamento acerca da ocorrência de fato que repercute na partilha dos bens das partes, suscitado nos autos, promove partilha em sentido diverso, o que recomenda a cassação da sentença. Enquanto não restar efetivamente acertado o direito das partes e a parte cabível a cada uma delas em razão da partilha de imóvel, arbitrária se mostra a postura do cônjuge que, instado a depositar nos autos o saldo remanescente da venda de imóvel comum, promove o recolhimento de apenas metade do valor, efetuando partilha de acordo com suas próprias convicções.